Tribunal: TJBA
Processo: 8021074-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021074-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REJANE BARBARA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO CELEBRADO COM EMPRESA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CEF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada com fundamento em contrato firmado entre a parte autora e a CNP Consórcios S.A. Administradora de Consórcios.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na suposta vinculação da empresa contratada à Caixa Econômica Federal, com aplicação da teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de vínculo societário entre a empresa contratada e a Caixa Econômica Federal é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, quando não há participação direta da CEF na relação jurídica contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O contrato de consórcio foi celebrado diretamente entre a autora e a CNP Consórcios S.A., sociedade empresária de direito privado, sem qualquer referência ou intervenção da CEF.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a competência da Justiça Federal exige a presença da Caixa Econômica Federal no polo da relação jurídica controvertida.

6. A simples participação societária ou integração em grupo econômico não é apta a justificar a atuação da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

7. Verificada a ilegitimidade da CEF, inaplicável a teoria da aparência, devendo o feito tramitar na Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A competência da Justiça Federal exige a presença da Caixa Econômica Federal na relação jurídica processual, sendo insuficiente o vínculo societário entre ela e pessoa jurídica de direito privado contratada pela parte autora. 2. Inexistente participação direta da CEF, a competência é da Justiça Estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, AI 5002006-30.2024.4.03.0000, Rel. Des. Audrey Gasparini, 2ª Turma, j. 23.05.2024; TRF-4, AC 5002440-46.2021.4.04.7000, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, 12ª Turma, j. 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8021074-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
REJANE BARBARA SOARES DA SILVA
e como agravada
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator